Tribunal: TJDFT
Processo: 0000367-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. QUANTUM DE ACRÉSCIMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. SEM EFEITOS NA PENA FINAL.
1. O e. STJ vinha orientando o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, se impunha fundamentação específica que justificasse a necessidade da elevação superior ao patamar determinado. O entendimento citado voltou a ser rediscutido naquela Instância.
2. Para fazer jus à redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da LAD, é preciso que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
3. É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu não merecedor do benefício do tráfico privilegiado conforme entendimento firmado na Terceira Seção do STJ, quando do julgamento do ERESP n. 1.431.091/SP.
4. Parcial provimento ao recurso.